Tribunal: TJPA
Processo: 0004128-71.2013.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004128-71.2013.8.14.0057

APELANTE: MARCOS FRANCO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DE CONSEQUÊNCIA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE.

BENS QUE NÃO FORAM RECUPERADOS NA TOTALIDADE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pelas vítimas, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. As consequências do crime, foram valoradas negativamente pelo fato de não terem sido reavido todos os bens subtraídos do estabelecimento de ensino que ocorreu o crime, dessa forma, a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCOS FRANCO DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria do Pará, que os condenou à mesma pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa; pela prática dos crimes capitulados no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.05.2018, por volta de 01h29min, os acusados ANTONIO THIAGO DE SOUZA, MARCOS FRANCO DOS SANTOS, o nacional apenas identificado como CAUÊ e o adolescente WALLACY SALDANHA DE JESUS em em unidade de desígnios e concurso de pessoas, portando armas de fogo, adentraram na escola Severiano Benedito de Sousa, renderam o vigia KELFRE SANTOS ALENCAR, apontando-lhe as armas, ocasião em que anunciaram o assalto, que reconheceu os denunciados Antonio Thiago e Marcos Franco, conhecido como Marquinhos.

Ainda segundo a exordial, em ato contínuo os denunciados e seus comparsas seguiram em direção a sala de informática, subtraindo do local, 04 (quatro) monitores e 01 (um) notebook. Na oportunidade, mediante grave ameaça, ainda levaram de KELFRE SANTOS, seu aparelho celular LG, uma lanterna e uma mochila. Ato contínuo amarraram as mãos e as pernas de KELFRE, deixando-o amarrado em uma das salas da escola. Depois fugiram, levando os objetos.

Além da vítima reconhecer os denunciados, de forma contundente, CLARICE SALDANHA DE JESUS, genitora de WALLACY, na presença da autoridade policial, confirmou o envolvimento dos mesmos, tendo em vista que o adolescente confessou que havia assaltado a escola, juntamente com ANTONIO THIAGO e. MARCOS FRANCO. Durante a investigação policial, os policiais apreenderam 02 (dois) monitores com o denunciado MARCOS FRANCO, o qual alegou que os guardava a pedido de WALLACY e CAUÊ.

Em
razões recursais (ID n. 7067631)
, o apelante alega em suma a
absolvição por ausência de provas, pois a vítima KEFRE SANTOS ALENCAR não pode confirmar livre de dúvidas que foi o acusado o autor da prática do delito pelo depoimento constante dos autos.

Subsidiariamente redimensionamento da dosimetria
, com a exclusão da valoração negativa da não restituição do bem à vítima.

Em
contrarrazões (ID n. 7067633)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, por encontrar-se a sentença em consonância com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância (ID n. 7592446)
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado

A defesa de MARCOS FRANCO DOS SANTOS alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado, aduzindo que a palavra da vítima não é firme ao indicar o Apelante como o autor do delito.

De pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A vítima KELFRE SANTOS ALENCAR, na data de 20.05.2013, em sede policial (fl. 07) prestou o seguinte depoimento:

“(...) Na data de 20/05/2013, por volta de 12:01, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, as perguntas da autoridade declarou QUE: é vigia da Escola Severiano Benedito da Souza, localizado na Rod. Br 010, centro desta cidade; QUE no dia 07/05/2013, por volta das 01:30 horas estava de serviço quando o elemento que reconheceu como sendo o nacional conhecido por "MARQUINHO", que apesar de estar encapuzado o reconheceu, além do que um dos assaltantes também chamou "MARQUINHO" pelo nome, o que afirmou o reconhecimento, o qual armado com um REVÓLVER dizendo "DEITA, BAIXA A CABEÇA, CADÊ A CHAVE DA SALA DOS COMPUTADORES E ESSE MONITORES NOVOS SÃO USADOS COMO TV TAMBÉM" (textuais); QUE entraram mais dois assaltantes, entre os quais reconheceu a compleição fisica e a voz do nacional conhecido por "THIAGUINHO", que o enxerga há algum tempo; QUE os meliantes acharam a chave da sala dos computadores, em seguida mandaram o DEPOENTE desligar o alarme da sala; QUE os assaltantes queriam saber se havia circuito interno de tv e onde estava a gravadora; QUE disse que não havia gravadora; QUE, os meliantes queriam saber quais dos monitores poderiam ser usados como TV, em ato contínuo ROUBARAM 04, MONITORES, 01 NOTEBOOK, 01 APARELHO CELULAR LG, sem os chips, e uma mochila com roupas e uma lanterna; QUE notou que os meliantes fizeram duas viagens para levar os objetos roubados; QUE foi amarrado os PÉS e as MÃOS com corda e deixado dentro da sala de informática; QUE mandaram o DEPOENTE ficar quieto pois iriam retornar, por isso ficou por aproximadamente 30 minutos e conseguiu se desamarrar e foi procurar a polícia; QUE alguns dias depois conversando com a nacional que conhece por "LENE", que mora na Av. Santa Maria do Pará esta lhe confidenciou que sabia quem tinha praticado o assalto a Escola era o nacional "MARQUINHO", pois a irmã deste havia dito a "LENE" que "MARQUINHO" mexia com "coisa errada" e que um outro elemento conhecido por "RAFAEL", também estava envolvido no ROUBO: QUE segundo o DEPOENTE, "LENE" disse que a MÃE, e a IRMÃ de "MARQUINHO" sentem vontade de denunciá-lo, mas teme por suas vidas, pois "MARQUINHO" anda armado; QUE soube ainda que "MARQUINHO" efetuou um disparo com o REVÓLVER para testá-lo, no quintal de sua residência; QUE "LENE" disse, também que o carro usado para dar fuga aos meliantes era UM VOLKSWAGEM GOL, cor BRANCA, 04 PORTAS, PLACA DE BELÉM, e que o proprietário do veículo parava na VILA DO JEJU. (...)”

Em Juízo, na data de 18.06.2014, a vítima apesar de afirmar que não tem como identificar o acusado, ao mesmo tempo confirma o depoimento prestado em sede policial acima transcrito, verifica-se que apesar da contradição a vítima confirma que reconheceu o autor do fato, apesar de encapuzado e ainda que ouviu chamarem seu nome, entende-se que
há um claro temor da vítima pela sua integridade ao negar não tem como identificar quem cometeu o delito
.

Tem-se das provas dos autos, que o Apelante é pessoa de alta periculosidade e voltada a prática de crimes, vejamos o depoimento da testemunha NELCILENE FERREIRA CORREA, primeiramente em sede policial (fl. 09):

“(...) QUE: é amiga do nacional conhecido por KELFE, o qual trabalha como vigia na Escola Severiano (Ginásio); QUE soube por KELFE que este havia sido vítima de assalto em seu local de trabalho e falou para KELFE que soube por terceiros que o nacional que conhece por MARQUINHO do açougue havia comentado que juntamente com outros elementos haviam ROUBADO a Escola onde KELFE trabalha inclusive
MARQUINHO ficou contando que ficava satisfeito quando estava praticando roubos e via a vítima desesperada com a arma na cabeça pedindo por sua vida
; QUE soube que ainda que ASSALTO rendeu a quantia de RS 200,00 para cada membro da quadrilha;
QUE teme por sua segurança pois sabe que MARQUINHO e seus comparsas são pessoas perigosas e são capazes de fazer atrocidades
. (...)” - Grifei

Em sede policial muita informação detalhada foi repassada pela genitora do adoleceste WALLACY SALDANHA DE JESUS, a senhora CLARICE SALDANHA DE JESUS, que prestou o seguinte depoimento (fls. 14/15), dos autos digitais:

“(...) QUE: é mãe do menor WALLACY SALDANHA DE JESUS, o qual está envolvido em vários assaltos na cidade de Santa Maria/Pa, juntamente com MARQUINHO (do açougue), THIAGUINHO (do Barrolândia) e CAUE (Barrolândia); Que referidos indivíduos fizeram vários roubos de motocicletas em Castanhal/Pa; Que roubavam motos de dupla entre os indivíduos citados; Que é proprietária de um restaurante localizado na entrada do Terminal Rodoviário e sempre via WALLACY passar com estes indivíduos em motos diferentes, as quais eram roubadas em Castanhal/Pa; Que já viu WALLACY com armas de fogo; Que, em dia que a depoente não recorda, WALLACY realizou um disparo de arma de fogo acidental dentro de sua residência; Que MARQUINHO ligou para a depoente e disse que foi embora para Belém/Pa porque o mesmo havia roubado, juntamente com WALLACY e IVAN (levou os mesmos até próximo ao Posto), uma moto, um carro (fiat uno branco) e dinheiro de um, senhor residente no km 18 - São Miguel do Guamá/Pa; Que, nesta ligação, MARQUINHO lhe falou que tinha participado do assalto e que estava sendo ameaçado de morte por conta deste fato; Que, em determinado dia, WALLACY estava em seu restaurante quando chegaram pessoas desconhecidas e falaram para o mesmo que já sabiam que ele tinha participado do roubo ocorrido no km 18/São Miguel do Guamá/PA; Que perguntaram a WALLACY onde estava o carro que o mesmo roubou e WALLACY disse que estava em um "mandinhocal", na estrada que vai para Igarapé-Açu/Pa; Que referidas pessoas saíram a procura do carro e, imediatamente, WALLACY fez uma ligação dizendo que "a parada havia sujado, pois os caras estavam atrás do carro"; Que WALLACY ainda pediu ajuda para fugir, pois estava sendo ameaçado; Que, depois disso, WALACY fugiu para local incerto e não tem notícias do mesmo; Que sempre brigava com seu filho por conta de referidos atos, mas o mesmo não lhe obedecia; Que WALLACY é viciado em drogas e roubava para sustentar o vício; QUE, no dia do roubo realizado na Escola Severiana, pela noite, antes do roubo, WALLACY foi em sua casa, pegou uma calça jeans clara, uma camisa preta de mangas compridas e saiu; Que, no outro dia, pela manhã, chegou em seu restaurante e achou as mesmas roupas jogadas no banheiro; Que, nesta ocasião, brigou cgm WALLACY, pois sabia que as roupas tinham sido usadas para assaltar a escola Severiano; Que, nesta briga, WALLACY confirmou o delito e disse que praticou o roubo em companhia de MARQUINHO, CAUÊ e THIAGUINHO ou "CATITA"; Que queimou as roupas usadas no roubo.
Que, do dia seguinte, 'MARQUINHO”, foi em sua casa e disse que a depoente avisasse a WALLACY que fosse pegar as coisas roubadas na polícia estava passando em frente a sua casa
; Que MARQUINHO fugiu para Belém/Pa e não sabe sobre o paradeiro de seu filho WALLACY (...)”

Em Juízo a referida testemunha, temendo por sua integridade solicitou que prestasse depoimento sem a presença do Apelante, o que já demonstra que realmente existe temor, ante a periculosidade do acusado, vejamos (fl. 90), vejamos:

“(...) A testemunha requereu que fosse inquirida sem a presença do réu, em razão de que teme a sofrer represálias quando o réu vier a ser solto, motivo pelo qual o MM. Juiz deferiu a oitiva da testemunha sem a presença do mesmo, tendo em vista que a vítima declarou que ficaria constrangida e amedrontada caso prestasse as declarações na frente do réu MARCOS FRANCO DOS SANTOS, mediante o requerimento da vítima é plenamente justificável que este réu não esteja presente neste momento da audiência, motivo pelo qual o pedido foi deferido com suporte no Art. 217 do CPP, ficando assegurado a defesa do réu através de seu defensor. Aos costumes disse nada, prestou compromisso na forma da lei. Inquirida sobre a denúncia de fls. 02/04, às perguntas do Ministério Público respondeu:
que confirma as declarações prestadas na delegacia de polícia de fls. 08 do IPL; que ouviu as informações prestadas na delegacia de polícia através de terceiros; que não sabe onde os monitores foram encontrados; que ratifica que o acusado fica realizado ao ver as vítimas lamentando sobre a perda de seus pertences.
(...)” - Grifei

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais das vítimas, das testemunhas e até mesmo pelo interrogatório do acusado que não conseguiu justificar de forma plausível o fato de estar com os dois monitores da Escola, e ainda, ter, senão vejamos.

“(...) que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, pois o mesmo estava em sua casa dormindo e não dar para concluir o fato, somente por ter um dos assaltante ter falado o nome Marquinhos na hora dos fatos; que não conhece o acusado Thiago; que não conhece o adolescente Wallace da fotografia de fl.12; que não conhece a mãe de Wallace sra. Clarice; que tem conhecimento de que os objetos do roubou foi encontrado em uma casa na rua da "Assembleia de Deus"; que confirma as declarações de fl. 21; que conhecia Kauê (...)”

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima, testemunhas e pelo réu.

Não faz o menor sentido falar em absolvição.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. 1. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME. 2. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. 3. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. MERA FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES: IMPOSSIBILIDADE. 1. É CEDIÇO QUE O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. súmula nº 500 do stj. 2.
OMISSIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(8064067, 8064067, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O depoimento da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu é o autor do delito de roubo circunstanciado narrado na denúncia. 2. Na espécie, a confissão judicial do réu se mostrou legítima e corroborada com as demais provas do processo. Não há nos autos quaisquer elementos que indiquem alguma mácula no referido ato processual, notadamente porque a confissão do agente foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo espontânea e oferecida sem qualquer coação. 3. Recurso conhecido não provido.

(Acórdão 1301113, 07097867320198070007, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Considerando que a condenação foi fundamentada em contexto probatório consistente e suficiente para justificar a condenação do réu, notadamente pelas declarações da vítima e das demais testemunhas de acusação, bem como ante a confissão do réu, restam comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo majorado. 2 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

(Apelação Criminal - 0769564-92.2014.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 17/08/2021, data da publicação: 17/08/2021)

Sendo assim,
não há que se falar em absolvição
do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria.

2. A defesa pleiteia
o afastamento da circunstância negativa das consequências do crime com a redução da pena-base do réu,
aduzindo que a não restituição do patrimônio à vítima é decorrência própria do tipo, não sendo hábil a legitimar as consequências do crime como circunstância desfavorável.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 207/208):

”Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, quanto ao réu, denoto o seguinte:

a) culpabilidade - o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar como fator que fuja ao alcance do tipo;

b) antecedentes - favorável, em observância à súmula 444 STJ, apesar de o réu responder a ação penal em curso, além de possuir registro de condenação criminal definitiva pendente de trânsito em julgado;

c) conduta social - não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social do agente, motivo pelo qual deixo de valorá-la;

d) personalidade - não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, motivo pelo qual deixo de valorá-la;

e) motivo do crime - próprio do crime, auferir vantagem financeira ilicitamente, nada se tendo a valorar;

f) consequências - desfavorável, considerando tratar-se de delito contra o patrimônio, bem como que este não fora integralmente restituído à vítima;

g) circunstâncias - desfavorável, posto que, o réu aguardou o período noturno para adentrar em prédio público e cometer o assalto, sendo que a forma de execução do delito facilitou a sua consecução;

h) o comportamento da vítima - a vítima, em nenhum momento, colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, levando em consideração a situação econômica do réu.

Milita em favor do denunciado circunstância atenuante de menoridade (art. 65, I do CPB), a qual merece ser observada por ser direito subjetivo do acusado. Desta feita, atenuo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a, pois, nesta fase, em 06 (seis) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, em razão de inexistirem circunstâncias agravantes.

Não há causas de diminuição de pena a observar.

Atento à Súmula nº443 do STJ, considerando que o crime foi realizado com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, circunstâncias majorantes previstas no § 2º, incisos

I e II do art. 157, elevo a pena em 1/3 (um terço), passando a pena para 08 (oito) anos de reclusão e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, a qual torno definitiva, em razão da inexistência de outras causas de aumento a serem consideradas.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, para o crime de roubo, o qual a pena mínima é de 04 (quatro) anos
.
Assim, considerou duas circunstâncias desfavoráveis, quais sejam circunstâncias e consequências do crime, o que já justifica o afastamento do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma nesse aspecto. Desta forma, não pode a reprimenda-base ser reduzida, como requer a defesa do réu.

Neste sentido, há entendimento do STJ sobre a possibilidade de se considerar negativa a circunstância de consequências do crime, quando não recuperados os bens da vítima:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.

6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado.

Precedentes.

7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES.

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO.

SUPORTE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. RESTITUIÇÃO NÃO INTEGRAL DA RES FURTIVA. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS.

1. Extrai-se do combatido aresto que a reprimenda aplicada à apelante não merece qualquer retoque, eis que fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em consonância com o art. 59 do CP, por serem desfavoráveis as consequências do crime, eis que a importância subtraída não foi totalmente apreendida e restituída à vítima.

2. O fundamento apresentado se ateve, tão somente, ao fato de apenas parte da res ter sido apreendida e restituída à vítima. Sucede que tal como apresentada, a razão não se mostra suficiente a ponto de elevar a pena-base, pois, além de descrever fato comum ao tipo penal do roubo, para caracterizar uma maior reprovabilidade da referida conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez e concretude à negativação.

3. Tampouco se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a res furtiva à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial.

Precedentes. (HC n. 58.596/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2014).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1800270/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019)

Por conseguinte, está o édito condenatório imune de correções, pois proferido em consonância com todo o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais que regem a matéria em debate, não havendo que se mudar o regime inicial de cumprimento de pena, como pretendia a defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença
in totum
.

É o voto.

Belém/PA, 04
de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022